Tribunal: TJBA
Processo: 8011577-40.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011577-40.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

APELADO: SANDOVAL MUNIZ

Advogado(s)
:
EMMANOEL CABRAL VELOSO FILHO, LEONARDO JOSE GOUVEA LUZ MARQUES, JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR, PAULO HENRIQUE GOUVEA LUZ MARQUES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGADA MÁ GESTÃO DE CONTA VINCULADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA OPERACIONAL OU DE APLICAÇÃO INCORRETA DOS ÍNDICES LEGAIS. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. TEMA REPETITIVO 1150 E TEMA REPETITIVO 1300 DO STJ. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, inexistindo elementos concretos aptos a afastar a concessão da gratuidade da justiça.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por demandas relativas à falha na prestação do serviço envolvendo contas vinculadas ao PASEP, conforme tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1150.

A pretensão indenizatória fundada em alegada má gestão de conta vinculada ao PASEP exige demonstração concreta do prejuízo suportado, não sendo suficiente mera alegação genérica de saldo reduzido ou expectativa subjetiva de recebimento de valor superior, conforme diretrizes fixadas pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1300.

A parte autora não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC, pois deixou de apresentar memória de cálculo, parecer técnico ou demonstração objetiva apta a evidenciar divergência concreta entre os valores creditados e aqueles reputados devidos.

O demandante não individualizou períodos de aplicação incorreta dos índices legais, saques indevidos, débitos não autorizados ou lançamentos incompatíveis com os extratos apresentados.

A mera alegação de saldo inferior à expectativa subjetiva da parte autora não comprova irregularidade na administração da conta vinculada ao PASEP.

Ainda que se admita a incidência do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova não afasta o dever mínimo da parte autora de demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado.

A ausência de demonstração técnica mínima acerca da alegada irregularidade inviabiliza o reconhecimento de falha operacional imputável ao Banco do Brasil e impede a procedência da pretensão indenizatória.

Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8011577-40.2021.8.05.0274
,

em que figuram, como
Apelante - BANCO DO BRASIL SA
e, como
Apelad
o
- SANDOVAL MUNIZ
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER

e

DAR

PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,
reformando
a
s
entença de primeiro grau
,
nos termos do voto da
R
elatora.

Salvador/BA,

R